Tribunal: TJMT
Processo: 1024553-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024553-43.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Internação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERENTE), HUGO HAFFIKY CAMPOS MARCOLINO SILVA - CPF: 066.516.011-99 (REQUERIDO), AILSON PROFETA ALVES - CPF: 003.935.241-24 (VÍTIMA), LOHAYNE SANTANA SANTOS DA SILVA - CPF: 069.315.161-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN JUNIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 066.214.131-81 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY CRISTYNA DO NASCIMENTO - CPF: 049.333.751-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GEANDRA EMANUELLY ALMEIDA LIMA - CPF: 040.913.051-64 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS VITORIA SANTANA DA SILVA - CPF: 078.642.181-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito da criança e do adolescente. Agravo de instrumento. Execução de medida socioeducativa. Progressão da internação para liberdade assistida. Requisitos preenchidos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que deferiu a progressão da internação para liberdade assistida, pelo prazo de 6 (seis) meses, pelo cometimento de ato infracional análogo ao homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação], visando o
“cumprimento da medida socioeducativa de internação”.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) desproporcionalidade da medida diante da gravidade do ato infracional; 2) insuficiência da avaliação técnica; 3) prática de novos atos infracionais durante o cumprimento da medida.

III. Razões de decidir

1. A progressão da medida socioeducativa de internação para liberdade assistida revela-se adequada quando o parecer da equipe multidisciplinar demonstra a evolução do socioeducando nas atividades propostas, estabilidade emocional, inexistência de novas infrações, vínculo escolar ativo e suporte familiar.

2. O c. STJ firmou entendimento de que a
“gravidade do ato infracional cometido, dissociada de elementos concretos colhidos no curso da execução da medida socioeducativa, não é fundamento suficiente para, por si, justificar a manutenção do adolescente em internação”
.

3.
Mostra-se recomendada a conversão da medida socioeducativa de internação para meio aberto quando a equipe interdisciplinar opinar favoravelmente pela sua concessão, através de parecer técnico devidamente fundamentado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Se o parecer da equipe multidisciplinar atesta a evolução do socioeducando, impõe-se a manutenção da medida socioeducativa em meio aberto.

Dispositivos relevantes citados:
ECA, art. 118, § 2º; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 672.213/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.8.2022; STJ, AgRg no HC 662.941/RJ, Rel. Des. Conv. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 31.8.2021; TJMG, N.U 1.0704.22.000050-6/001, Rel. Des. Valéria Rodrigues, j. 23.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024553-43.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: HUGO HAFFIKY CAMPOS MARCOLINO SILVA

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução de medida socioeducativa (PJe nº 1006205-96.2024.8.11.0004), que deferiu a progressão de HUGO HAFFIKY CAMPOS MARCOLINO SILVA da internação para a liberdade assistida, pelo prazo de 6 (seis) meses, pelo cometimento de ato infracional análogo ao homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação] - art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP - (ID 200963070).

A 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE CUIABÁ sustenta que: 1)
“os 13 meses de cumprimento não são proporcionais”
à gravidade do ato infracional; 2) o
“tempo de avaliação de 4 meses na unidade de Cuiabá/MT é insuficiente”
para uma
“avaliação segura”
; 3)
“o parecer técnico [...] não relacionou e nem considerou a conduta praticada pelo Agravado na unidade de internação situada em Barra do Garças”
.

Requer a concessão para que seja atribuído
“efeito ativo e suspensivo da decisão de substituição da medida socioeducativa de internação, retornando imediatamente o cumprimento da medida socioeducativa de internação”
(ID 301837886).

O pedido liminar foi indeferido (ID

302378353).

HUGO HAFFIKY CAMPOS MARCOLINO SILVA pugna pelo desprovimento (ID 303764892).

A i. Procuradoria Especializada em Defesa da Criança e do Adolescente opina pelo provimento do recurso, por entender que
“a gravidade do fato perpetrado, a ausência de reflexão sobre seus atos e o curto período em que está segregado, são insuficientes para a retribuição e ressocialização do agravado”
(Paulo Roberto Jorge do Prado, procurador de Justiça – ID 315411370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.6.2024, o agravado foi apreendido em flagrante pela prática de ato infracional análogo ao homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação (fls. 75 – ID 301837897), oportunidade em que foi decretada sua internação provisória (fls. 126/129 – ID 301837899).

Em 31.7.2024, o Juízo singular julgou procedente a representação ofertada pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau e aplicou medida de internação
“por prazo indeterminado”
(fls. 176/177 - ID 301845355).

Em 30.1.2025, o juiz da causa manteve a medida de internação
“pelo período de 3 (três) meses”
(Alexandre Meinberg Ceroy, juiz de Direito – fls. 291/292 – ID 301845374).

Em 4.2.2025, o adolescente foi transferido
“para o CASE de Cuiabá, definitivamente”
(PJe nº 1006205-96.2024.8.11.0004).

Em 17.3.2025, o agravado foi submetido a “Avaliação de Medidas” pela equipe multidisciplinar do Centro de Atendimento Socioeducativo de Cuiabá (PJe nº 1006205-96.2024.8.11.0004).

Em 3.4.2025, o Juízo singular manteve a medida socioeducativa de internação, com reavaliação trimestral (PJe nº 1006205-96.2024.8.11.0004).

Em 16.6.2025, foi submetido novamente a “Avaliação de Medidas” pela equipe multidisciplinar (PJe nº 1006205-96.2024.8.11.0004).

Em 15.7.2025, o Juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá deferiu ao agravado a progressão da internação para liberdade assistida, nos seguintes termos:

“[...] Considerando a análise dos relatórios multidisciplinares do Socioeducando Hugo Haffiky Campos Marcolino Silva, juntados no presente processo e demais informações contidas na presente execução, verifica-se que a substituição da Medida Socioeducativa de Internação pela Liberdade Assistida constitui a medida adequada ao caso concreto. [...]

A evolução positiva demonstrada pelo socioeducando em todos os eixos do Plano Individual de Atendimento evidencia que os objetivos pedagógicos da medida de internação foram alcançados, tornando-se necessária a análise dos princípios norteadores da execução socioeducativa para fundamentar a adequada resposta ao caso concreto. [...]

Importa esclarecer que a argumentação ministerial fundamentada na alegada impossibilidade de mudanças efetivas em apenas um mês não condiz com os marcos temporais do processo. O Parquet considera apenas o período entre 22/05/2025 (embargos declaratórios) e a presente avaliação, ignorando que o socioeducando encontra-se nesta unidade desde 07/02/2025, completando mais de 4 (quatro) meses sob acompanhamento da atual equipe técnica. [...]

Depreende-se da análise dos relatórios elaborados pela equipe multidisciplinar uma mudança positiva de comportamento do Socioeducando, de sorte que o período em que se encontra cumprindo medida de internação tem contribuído para o entendimento e reflexão sobre as consequências do ato infracional praticado.

Nesse sentido, o adolescente demonstra recursos subjetivos importantes para a superação do envolvimento infracional e reorganização de seu projeto de vida, estabelecendo vínculos positivos com colegas e profissionais, mantendo convivência harmoniosa e cooperativa. Encontra-se amparado por uma rede familiar significativa, com presença ativa dos pais, demonstrando estabilidade emocional e adesão às propostas socioeducativas.

Considerando o caso em análise, diante do exame dos documentos que compõem este processo executivo, evidencia-se que a segregação não deve ser a única forma de levar o Socioeducando à reflexão sobre seus atos. A aplicação de outra medida pode ter um impacto mais significativo na busca pela ressocialização, especialmente quando se trata de uma pessoa ainda em plena formação cognitiva.

Outrossim, verifica-se através dos relatórios que o Socioeducando busca concretizar novos planos, tão logo retome a vida em sociedade, uma vez que, com o acompanhamento especializado somado ao apoio familiar consistente e o desejo de mudança de vida, o ajudará a se afastar do ambiente da reiteração da prática infracional.

Ademais, o adolescente apresenta recursos afetivos e relacionais que favorecem a construção de vínculos protetivos, sendo esse um ponto de apoio importante para o processo de responsabilização e para a elaboração de um projeto de vida mais saudável e comprometido com sua reinserção social.

Destarte, com base na situação apresentada, conclui-se que a substituição pretendida não é somente possível, mas também apropriada ao caso, considerando as oportunidades de crescimento e evolução que serão oferecidas ao Socioeducando.

Posto isso SUBSTITUO a Medida Socioeducativa de Internação imposta ao Socioeducando Hugo Haffiky Campos Marcolino Silva, pela Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida, pelo prazo de 06 (seis) meses, nos termos do artigo 118 do ECA, ressaltando que tal medida poderá ser, a qualquer tempo, prorrogada, revogada ou substituída por outras. [...]”
(Leilamar Aparecida Rodrigues, juíza de Direito – PJe nº 1006205-96.2024.8.11.0004)

Pois bem.

O Juízo singular progrediu o agravado ao cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 6 (seis) meses por entender que
“
os objetivos pedagógicos da medida de internação foram alcançados”
(PJe nº 1006205-96.2024.8.11.0004).

Realmente, o agravado cumpriu a medida socioeducativa de internação por aproximadamente 13 (treze) meses e foi avaliado pela equipe multidisciplinar, a qual concluiu que
“Hugo apresenta indicadores subjetivos favoráveis à progressão da medida para modalidade em meio aberto, como a Liberdade Assistida, considerando seu engajamento, rede de apoio, amadurecimento emocional e planejamento realista de vida pós-medida”
(PJe nº 1006205-96.2024.8.11.0004).

Ademais, o agravado apresentou evolução significativa durante a internação, consoante relatório da equipe técnica e, desde a data em que passou ao regime de liberdade assistida [15.7.2025], não registrou descumprimento da medida, tampouco cometimento de qualquer outro ato infracional.

Frise-se, ainda, que o agravado está matriculado e frequenta o 3º ano do ensino médio, comparece aos acompanhamentos, conta com apoio familiar e demonstra adaptação às orientações da equipe multidisciplinar, conforme consignado no relatório técnico, subscrito pela Assistente Social Haissa Cardoso [CRESS 06796] e Psicóloga Layne M. Pires da Silva [CRP 18/05852 - PJe nº 1006205-96.2024.8.11.0004].

O c. STJ firmou entendimento de que a
“gravidade do ato infracional cometido, dissociada de elementos concretos colhidos no curso da execução da medida socioeducativa, não é fundamento suficiente para, por si, justificar a manutenção do adolescente em internação”
(AgRg no HC 672.213/SC - Relatora: Min.(a) Laurita Vaz - Sexta Turma – 20.8.2022; AgRg no HC 662.941/RJ - Relator Dr. Olindo Menezes - Desembargador convocado do TRF-1 - Sexta Turma - 31.8.2021).

Com efeito,
“mostra-se recomendada a conversão da medida socioeducativa de internação para meio aberto quando a equipe interdisciplinar opinar favoravelmente pela sua concessão, através de parecer técnico devidamente fundamentado”
(TJMG, N.U 1.0704.22.000050-6/001, Relatora: Des.(a) Valéria Rodrigues – 23.4.2024).

Nesse quadro, impõe-se preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025